Tribunal: STJ
Processo: 0113283-36.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1084117 - MG(2026/0113283-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RODRIGO DE SOUSA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JEFFERSON TADEU DE JESUS BARBOSA - MG195285
JOAO PAULO DA FONSECA SILVA - MG186146
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
DOMICILIAR. COLETA PROGRESSIVA DE INDÍCIOS. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o
ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela
legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno –
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas
circunstâncias do caso concreto que indiquem estar ocorrendo, no
interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616, Relator
Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015,
Repercussão Geral - DJE
Public.
.
9/5/1016
10/5/2016)
2. Neste caso, o agravante foi, inicialmente, abordado em via pública.
Em busca pessoal, foram encontradas seis munições calibre .32, cerca
de R$ 4 mil em dinheiro fracionado e um invólucro contendo substância
análoga à cocaína. Em seguida, os policiais foram ao endereço do
agravante e lá encontraram maconha, cocaína, haxixe, uma balança de
precisão e diversos materiais utilizados para fracionar e acondicionar
entorpecentes. A entrada no imóvel, portanto, foi precedida de coleta
progressiva de indícios de crime continuado, o que autoriza a mitigação
da garantia constitucional de inviolabilidade domiciliar.
3. Com relação à prisão preventiva, a gravidade concreta do crime
serviu de fundamentação para a manutenção da custódia, a partir da
análise da quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos,
circunstância que revela periculosidade acentuada a ensejar uma
atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem
pública, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56064286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:28:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 485dd801-becf-483d-9058-3c3f48100d81

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:28:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 485dd801-becf-483d-9058-3c3f48100d81

AgRg no HABEAS CORPUS No 1084117 - MG(2026/0113283-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RODRIGO DE SOUSA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JEFFERSON TADEU DE JESUS BARBOSA - MG195285
JOAO PAULO DA FONSECA SILVA - MG186146
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
DOMICILIAR. COLETA PROGRESSIVA DE INDÍCIOS. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o
ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela
legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno –
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas
circunstâncias do caso concreto que indiquem estar ocorrendo, no
interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616, Relator
Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015,
Repercussão Geral - DJE
Public.
.
9/5/1016
10/5/2016)
2. Neste caso, o agravante foi, inicialmente, abordado em via pública.
Em busca pessoal, foram encontradas seis munições calibre .32, cerca
de R$ 4 mil em dinheiro fracionado e um invólucro contendo substância
análoga à cocaína. Em seguida, os policiais foram ao endereço do
agravante e lá encontraram maconha, cocaína, haxixe, uma balança de
precisão e diversos materiais utilizados para fracionar e acondicionar
entorpecentes. A entrada no imóvel, portanto, foi precedida de coleta
progressiva de indícios de crime continuado, o que autoriza a mitigação
da garantia constitucional de inviolabilidade domiciliar.
3. Com relação à prisão preventiva, a gravidade concreta do crime
serviu de fundamentação para a manutenção da custódia, a partir da
análise da quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos,
circunstância que revela periculosidade acentuada a ensejar uma
atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem
pública, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO DE SOUSA SILVA,
nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, contra
art. 258
Documento eletrônico VDA56064491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:09
Código de Controle do Documento: 07e451ab-34bb-44d9-820b-b966485603db

decisão que não conheceu do
substitutivo de recurso ordinário impetrado
habeas corpus
em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proferido no
julgamento do HC n.
(CNJ n. 0260245-48.2026.8.13.0000).
1.0000.26.026024-5/000
Em suas razões (e-STJ, fls. 329-351), a defesa reitera os argumentos em favor
da declaração de ilegalidade da prisão em flagrante e das provas obtidas mediante busca
domiciliar, aduzindo que a dinâmica dos fatos demonstra que a entrada dos policiais no
interior do imóvel foi motivada unicamente por sua “atitude suspeita” e que não há
suporte probatório para a alegação de que a entrada dos policiais foi franqueada
voluntariamente por pessoa residente no imóvel.
Com relação à custódia cautelar, a defesa argumenta que a decisão agravada
teria partido de pressuposto fático equivocado, uma vez que inexistem elementos que
apontem a gravidade concreta da conduta.
Por tais alegações, postula a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, a apresentação do feito ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Este agravo é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Entretanto, apesar dos esforços argumentativos da parte, não há motivos para reformar a
decisão impugnada.
De acordo com os autos, em 21 de janeiro de 2026, o agravante foi preso em
flagrante na posse de seis munições calibre .32, um invólucro contendo cocaína e
dinheiro fracionado. A prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar.
A prisão foi convertida em preventiva.
Sobre a busca em domicílio, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal definiu,
em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas
se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando
amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso
concreto que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE n. 603.616, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015,
Repercussão Geral - DJE
Public.
.
9/5/1016
10/5/2016)
A questão central consiste saber se as circunstâncias no caso concreto
atendem ao
probatório segundo o qual os agentes públicos devem se orientar,
standard
Documento eletrônico VDA56064491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:09
Código de Controle do Documento: 07e451ab-34bb-44d9-820b-b966485603db

no sentido de terem fundadas razões — para além da dúvida razoável — acerca da
ocorrência de crime de natureza permanente no interior de imóvel protegido pela
inviolabilidade domiciliar que justifique a mitigação da garantia constitucional.
Assim, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido
de que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros
ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva
do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos
seguros, aptos a autorizar a ação de tais agentes públicos, sem que os direitos à
privacidade e à inviolabilidade restem vilipendiados.
O delineamento fático estabelecido pelas instâncias antecedentes, e cuja
modificação não é possível pela via mandamental por demandar incursão no acervo
fático, esclarece que o agravante foi, inicialmente, abordado em via pública. Em busca
pessoal, foram encontradas seis munições calibre .32, cerca de R$ 4 mil em dinheiro
fracionado e um invólucro contendo substância análoga à cocaína. Em seguida, os
policiais foram ao endereço do paciente e lá encontraram maconha, cocaína, haxixe, uma
balança de precisão e diversos materiais utilizados para fracionar e acondicionar
entorpecentes (e-STJ, fls. 11-12).
De maneira que se pode concluir que a abordagem policial não foi arbitrária,
mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à
conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão
para a realização da prisão em flagrante. Dessa forma, não há se falar em nulidade.
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES.
LICITUDE DA PROVA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS
AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Não há se falar em ilegalidade na busca domiciliar, por ausência
de justa causa, uma vez que a diligência policial foi precedida de
monitoramento no local para a certificação da denúncia anônima -
de que o imóvel seria utilizado para "a venda e distribuição de
drogas para as "Lojas" da Zona Leste". Segundo consta, a
movimentação indicativa da atividade criminosa na localidade,
inclusive foi corroborada pela tentativa de fuga dos agentes, em via
pública, ao notaram a presença dos policiais.
2. Concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existirem
elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos pacientes e
dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse
entendimento é inadmissível na via eleita, por demandar o reexame do
conteúdo fático probatório.
3. Agravo não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
830.644/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.
Documento eletrônico VDA56064491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:09
Código de Controle do Documento: 07e451ab-34bb-44d9-820b-b966485603db

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
FLAGRANTE.
INVESTIGAÇÕES
PRÉVIAS.
MONITORAMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS
PARA O INGRESSO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS
AFASTADA. DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33,
§ 4o, DA
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
LEI 11.343/2006.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes
permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se
protrai no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar
busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a
demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro
da residência, encontra-se em situação de flagrante delito, situação
que se faz presente.
2. Consta nos autos que a ação policial se desenvolveu por cerca de
um mês, na qual foram monitorados o paciente e os veículos
estacionados na frente da residência, identificados como ferramentas
no transporte de drogas, de tudo se angariando elementos suficientes
para constituir justa causa, não se verificando ilegalidade manifesta
quanto à entrada em domicílio desprovida de mandado judicial.
3 Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para afastar a
benesse com suporte na dedicação a atividades criminosas não é
suficiente a indicação da quantidade de drogas apreendidas, devendo
haver outros elementos concretos suficientes que evidenciem que o
agente se dedica a atividades criminosas
integra organização
e/ou
criminosa.
4. Afastada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
fundamentadamente, com base em circunstâncias concretas indicativas
de dedicação a atividades criminosas
a integração a organização
e/ou
criminosa dedicada ao tráfico de drogas, a pretendida revisão do julgado
não se coaduna com a estreita via do writ.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Olindo Menezes
741.058/SP,
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado
em
DJe de
)
6/12/2022,
15/12/2022.

De mais a mais, é possível extrair dos autos que a entrada dos policiais foi
franqueada por um dos moradores do imóvel sem que se constate, a partir do exame dos
elementos contidos nos autos, a presença de elementos que apontem para eventual
coação ou irregularidade na obtenção do consentimento, de maneira que não se
vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.
Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
. CRIME DE
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS
MEDIANTE
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA. ENTRADA DOS POLICIAIS FRANQUEADA
PELO
MORADOR.
CONCLUSÃO
DAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE INCIDE EM REVISÃO
Documento eletrônico VDA56064491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:09
Código de Controle do Documento: 07e451ab-34bb-44d9-820b-b966485603db

FÁTICO-PROBATÓRIA.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE
AUMENTO,
MEDIANTE
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
AGRAVO IMPROVIDO.1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que, apesar de o ingresso em domicílio sem mandado judicial exigir
fundadas razões de crime em desenvolvimento, não há ilicitude se "o
próprio paciente franqueou a entrada dos agentes públicos em sua
residência" (HC n.
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta
440.488/SP,
Turma, DJe de
.2. Na hipótese, as instâncias ordinárias foram
16/8/2018)
categóricas ao afirmarem que o morador autorizou a diligência policial
em sua residência, o que afasta a suposta nulidade por invasão
domiciliar. A modificação dessa premissa, como pretende a defesa,
implica no revolvimento da matéria probatória, o que, como consabido, é
vedado na via eleita.3. Esta Corte Superior considera legítima a aplicação
cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego
de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso
concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante
do modus operandi do delito.4. Inexiste ilegalidade no cálculo da terceira
fase da pena quando o Juízo sentenciante apresenta motivação concreta
para o cúmulo de duas causas de aumento, no crime de roubo, referentes
ao concurso de pessoas (na fração de
) e ao emprego de arma de fogo
1/3
(na fração de
), com referência a peculiaridades do caso em comento,
2/3
notadamente o roubo praticado por 3 agentes e no período noturno,
demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial
gravidade, o que encontra guarida na jurisprudência desta Corte.5.
Agravo regimental improvido (AgRg no HC
DE MINHA
666.284/SC,
RELATORIA, Quinta Turma, DJe
.
8/6/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE
CORPUS.
OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ
E DO CPC. NULIDADE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO.
AUTORIZAÇÃO
DO
MORADOR/PACIENTE.
AUSÊNCIA DE ILICITUDE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está
autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada
obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre
poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual
foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do
presente agravo regimental.2. O direito à inviolabilidade do domicílio
está expresso no
o, inciso XI, da Constituição Federal, cuidando-se,
art. 5
portanto, de direito fundamental protegido constitucionalmente. No
entanto, a autorização do morador para entrada em seu domicílio revela a
correta observância da norma constitucional, razão pela qual não há se
falar em ilicitude da prova produzida. Doutrina e jurisprudência.3. A
jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido
de que o
o, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade
art. 5
domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em
Documento eletrônico VDA56064491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:09
Código de Controle do Documento: 07e451ab-34bb-44d9-820b-b966485603db

domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por
descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o
reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes (AgRg no
Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira
HC-191.508/STF,
Turma, julgado em
DJe de
.4. Agravo
11/11/2020,
25/11/2020)
regimental improvido (AgRg no RHC
DE MINHA
138.761/SP,
RELATORIA, Quinta Turma, DJe
.
8/3/2021)

A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
Neste caso, a decretação decorreu da necessidade de acautelar a ordem
pública, considerando a probabilidade de reiteração delitiva e o potencial de obstrução à
investigação. Destacou-se a diversidade de drogas e materiais apreendidos, o que
forneceu elementos para sustentar a gravidade diferenciada da conduta do paciente,
recomendando a manutenção da custódia cautelar.
De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou
manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados
colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade
acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da
ordem pública, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
A propósito, a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação
. (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda
da custódia preventiva
Turma, julgado em
DJe
.
05/12/2022,
10/01/2023)
Documento eletrônico VDA56064491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:09
Código de Controle do Documento: 07e451ab-34bb-44d9-820b-b966485603db

Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é idônea a
prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade
social do agente pela gravidade concreta da conduta”. (HC 219565 AgR, Rel. Ministro
Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
14/11/2022,
23/11/2022)
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
modus operandi
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”. (AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
687.840/MS,
13/12/2022,
.
19/12/2022)
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez
ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do
do
art. 312
CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam
a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no
sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego
(AgRg no
lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar
HC n.
Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em
127.486/SP,
DJe
.
5/5/2015,
18/5/2015)
Do mesmo modo, segundo este Tribunal, a presença de condições pessoais
favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
(HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan
identificados os requisitos legais da cautela
472.912/RS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
5/12/2019,
17/12/2019)
Assim, diante das razoes apresentadas no
agravado, acima reiteradas,
decisum
a este agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
RELATOR
Documento eletrônico VDA56064491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:09
Código de Controle do Documento: 07e451ab-34bb-44d9-820b-b966485603db

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0113283-2
HC 1.084.117 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000260260245000 2026003143270001 50005499220268130480
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JOAO PAULO DA FONSECA SILVA
ADVOGADOS
: JEFFERSON TADEU DE JESUS BARBOSA - MG195285
JOAO PAULO DA FONSECA SILVA - MG186146
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: RODRIGO DE SOUSA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO DE SOUSA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JEFFERSON TADEU DE JESUS BARBOSA - MG195285
JOAO PAULO DA FONSECA SILVA - MG186146
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515416614911182@
2026/0113283-2 - HC 1084117 Petição : 2026/0029873-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:27:09
Código de Controle do Documento: 4969B539-36F6-4FDA-B615-1501875D3411